Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PEREIRA DE SOUZA, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 64826620). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em que pese o recorrente tenha anexado cópia da última declaração de renda e relativa ao exercício de 2024 e na qual consta que teria auferido renda bruta de R$21.780,52, o contexto dos autos permite afastar a presunção de hipossuficiência. Na origem, a ação refere a pedido de reintegração de posse em um dos 203 imóveis de titularidade do recorrente. Ademais, há outras ações em curso simultaneamente em que o recorrente é igualmente autor e recolheu regularmente as custas iniciais e preparo de recursos. Por fim, em que pese a informação de que mantenha relacionamento com cinco bancos, apresentou extratos relativos a apenas uma das contas e na qual não consta sequer despesas básicas, como pagamento de contas de consumo de água ou energia elétrica, o que denota que utiliza as demais contas e sugere ocultação de renda. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator